Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710872-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA YURIKO KUBOTA AGRAVADO: WILLIAM IENAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tereza Yuriko Kubota contra decisão (ID origem 86768349) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra William Ienaga, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciada na pretensão de suspensão do cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002. Em suas razões recursais (ID 24855788), o agravante sustenta, em suma, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0001239-08.2016.8.07.0002, que tramitou perante o Juízo de origem, teria obtido decisão liminar que a manteve na posse do imóvel desde 2016. Aduz, todavia, que o pedido possessório por ela ajuizado teria sido, ao final, julgado improcedente. Pontua que, apesar disso, teria direito de ser ressarcida pelas supostas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel. Afirma que o precedente judicial indicado na r. decisão agravada não seria aplicável à espécie. Defende que estariam presentes, na espécie, os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, para suspender o cumprimento de sentença movido nos autos do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 24901411). A parte agravada não apresentou contraminuta (ID 26607797). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso I, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. Compulsando os autos de origem, constata-se a comunicação do falecimento da autora, ora recorrente, conforme certidão de óbito de ID origem 93356382. Em consonância com o § 1o do art. 313 do CPC, o juiz suspenderá o processo quando houver a morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, observado o disposto no art. 689 do mesmo diploma normativo. Por seu turno, os arts. 689 e 690 do CPC estabelecem que a habilitação ocorrerá nos autos do processo principal, a saber, nos autos de referência (processo n. 0705961-87.2020.8.07.0007), no qual o magistrado determinará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. 3. A par de tal quadro, com fulcro no art. 110 c/c art. 313, § 1o, do CPC, determino a suspensão do presente processo, no prazo de 30 (trinta) dias, para aguardar a habilitação do espólio de Tereza Yuriko Kubota. Após, cumpridas as determinações, retornem conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora